Tribunal: TJES
Processo: 5004271-65.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Condomínio; Indenização do Prejuízo; Efeito Suspensivo a Recurso
Data de julgamento: 2024-06-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004271-65.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: WESLLEY CECCON

AGRAVADO: MARCO ANTONIO LYRIO PEREIRA

RELATOR(A):
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. DIREITO CIVIL. CAMINHÃO. CONDOMÍNIO. REPARTIÇÃO DA POSSE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I. Dispõe o artigo 1228, do CC/02, que “O proprietário tem a faculdade de usar, gozar e dispor da coisa, e o direito de reavê-la do poder de quem quer que injustamente a possua ou detenha”, ao passo em que, nos termos do artigo 1196, do CC/02, “Considera-se possuidor todo aquele que tem de fato o exercício, pleno ou não, de algum dos poderes inerentes à propriedade.”

II. Paralelamente, prescreve o artigo 1314, caput e parágrafo único, do CC/02, que “Cada condômino pode usar da coisa conforme sua destinação, sobre ela exercer todos os direitos compatíveis com a indivisão, reivindicá-la de terceiro, defender a sua posse e alhear a respectiva parte ideal, ou gravá-la”, salientando-se que “Nenhum dos condôminos pode alterar a destinação da coisa comum, nem dar posse, uso ou gozo dela a estranhos, sem o consenso dos outros.”

III. Nesse diapasão, destaca-se, ainda, o artigo 1326, do CC/02, segundo o qual “Os frutos da coisa comum, não havendo em contrário estipulação ou disposição de última vontade, serão partilhados na proporção dos quinhões”. Idêntico tratamento, registre-se, inferido do artigo 1319, do CC/02, ao aduzir que “Cada condômino responde aos outros pelos frutos que percebeu da coisa e pelo dano que lhe causou.”

IV. Na hipótese, com as ressalvas inerentes ao presente momento processual e pondo em destaque a documentação que instrui a demanda originária, observa-se que o objeto da lide, a saber, Caminhão Trator, acompanhado do Semi-Reboque (carreta/caçamba), trata-se de bem cuja propriedade é exercida em condomínio pelos litigantes, de tal modo que um não poderá excluir o direito do outro à coisa.

V. Consequentemente, sobrevindo recusa de acesso ao veículo empreendida por quaisquer das partes, revelar-se-á adequada, com fulcro nos artigos 1228, 1314 e 1326, do CC/02, a fixação de aluguel mensal pelo uso exclusivo, observando-se, necessariamente, o quinhão de cada coproprietário, sob pena, inclusive, de ensejar enriquecimento sem causa.

VI. Referida obrigação poderá ser dispensada caso ocorra a devolução do veículo ao outro coproprietário, restabelecendo-o na posse, a qual deverá ser repartida a fim de viabilizar idêntico uso e gozo por ambos os litigantes, quinzenalmente.

VII. Recurso conhecido e provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO
Nº 5004271-65.2023.8.08.0000

AGRAVANTE: WESLLEY CECCON

AGRAVADO: MARCO ANTONIO LYRIO PEREIRA

JUIZ: DR. MARCELO MATTAR COUTINHO

RELATOR:
DES.
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por WESLLEY CECCON em face de decisão proferida pelo JUÍZO DA PRIMEIRA VARA DE ANCHIETA/ES, em AÇÃO ORDINÁRIA (Processo nº 5000373-32.2023.8.08.0004) ajuizada em face de MARCO ANTONIO LYRIO PEREIRA,
cujo
decisum
indeferiu a tutela provisória de urgência antecipada.

Em suas razões recursais, sustentou que
após haver adquirido
o caminhão descrito na exordial, as partes “
formularam um contrato verbal de parceria de trabalho no qual o agravante contribuiria com os meios de produção, no caso o caminhão equipado com a caçamba, e o agravado com o serviço de motorista e o serviço junto à Coopgraneis, haja vista ser ele o cooperado
”.

D
estacou que “
para agregar à Cooperativa Coopgraneis seu caminhão, o agravante transferiu junto ao Detran/ES parte da propriedade de seu caminhão ao agravado, (...) constituindo assim um condomínio
”, tendo-se “
ajustado que 12% (doze por cento) dos frutos e proveitos econômicos dos fretes e transportes realizados no caminhão seriam pagos a título de remuneração ao agravado
”.

Salientou, contudo, que “
não consegue mais ter posse ou frutos desde dia 30/01/2023
”, data do encerramento da parceria e da conta conjunta que haviam aberto, “
oportunidade em que o agravado recebeu o equivalente a R$ 84.319,00 (oitenta e quatro mil trezentos e dezenove reais), para quitação das obrigações pendentes, deixando quite o agravante de qualquer obrigação referente a parceria junto ao agravado
”, o qual, entretanto, diz-se coproprietário do veí
culo,
nega-se a devolvê-lo e
recusa-se a
qualquer contrapartida financeira.

Neste viés, pleiteou a antecipação da tutela recursal “
para que seja condenado o agravado a pagar o aluguel do veículo no valor da média de 3 (três) orçamentos de empresas distintas, caso haja mais de um ou dois prestadores de serviço de aluguel de caminhão no ES; subsidiariamente conceda a reintegração da posse alternada de quinze em quinze dias para que o agravante também possa trabalhar com o caminhão; subsidiariamente a pagar a metade do aluguel
” e, no mérito, a reforma da decisão recorrida.

Decisão no Id. 4867577 recepcionando o recurso em seu duplo efeito para fixar aluguel mensal, em desfavor do agravado, pelo uso exclusivo da coisa, a ser calculado pela média mercadológica, aferida mediante a juntada, pelo autor/agravante, na demanda originária, de 03 (três) orçamentos de empresas distintas que prestem o serviço de aluguel de caminhão, preferencialmente no Estado do Espírito Santo, limitado ao quinhão do agravante, a saber, 50% (cinquenta por cento), com vencimento no quinto dia útil de cada mês. Referida obrigação poderá ser dispensada caso o agravado proceda à devolução do veículo ao agravante, restabelecendo-o na posse que, em virtude da copropriedade dos litigantes, os quais se utilizam do bem para auferir renda, deverá ser repartida a fim de viabilizar idêntico uso e gozo por ambos, alternadamente, de 15 (quinze) em 15 (quinze) dias, iniciando-se pelo agravante.

Petição do agravado no Id. 5077940 na qual, “
reconhecendo a existência da sociedade de fato entre os litigantes e desejoso por desfazê-la, o Agravado assenta com a decisão liminar, nos termos em que fora proferida.
” Mencionou, ainda, que “
tentou contato com o Agravante para acordar o cumprimento da decisão da forma que melhor lhe proviesse, contudo, não logrou êxito.
”

Encaminhados os autos ao NUPEMEC, as partes não alcançaram a conciliação.

Petição do agravado no Id. 6950319 na qual assevera que “
fora determinado por esta Câmara, como medida liminar, a devolução do veículo objeto do litígio ao Agravante, reestabelecendo-o na posse, que em virtude da copropriedade dos litigantes, dever ser ‘repartida’ para utilização do bem para auferir renda, a fim de viabilizar idêntico uso e gozo por ambos, alternadamente de 15 (quinze) em 15 (quinze) dias; comando decisório que não vem sendo cumprido pelo Agravante, que tem atrasado a devolução do bem ao Agravado de forma corriqueira e deliberada.
”

Intimado para manifestar-se sobre a alegação de descumprimento da decisão liminar tecida pelo agravado, bem como acerca da possibilidade de fixação de multa por ato atentatório à dignidade da justiça e litigância de má-fé, o agravante assim o fez no Id. 8326845, refutando as acusações.

Com efeito, estabelece o artigo 300,
caput
, do CPC/15, que o deferimento da tutela de urgência exige a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo caso aguarde-se o deslinde final da demanda.

Fixadas estas premissas, dispõe o artigo 1228, do CC/02, que “
O proprietário tem a faculdade de usar, gozar e dispor da coisa, e o direito de reavê-la do poder de quem quer que injustamente a possua ou detenha
”, ao passo em que, nos termos do artigo 1196, do CC/02, “
Considera-se possuidor todo aquele que tem de fato o exercício, pleno ou não, de algum dos poderes inerentes à propriedade.
”

Paralelamente, prescreve o
artigo 1314,
caput
e parágrafo único, do CC/02, que “
Cada condômino pode usar da coisa conforme sua destinação, sobre ela exercer todos os direitos compatíveis com a indivisão
, reivindicá-la de terceiro,
defender a sua posse
e alhear a respectiva parte ideal, ou gravá-la
”, salientando-se que “
Nenhum dos condôminos pode alterar a destinação da coisa comum, nem dar posse, uso ou gozo dela a estranhos, sem o consenso dos outros.
”

Nesse diapasão, destaca-se, ainda, o
artigo
1326, do CC/02,
segundo o qual
“
Os frutos da coisa comum, não havendo em contrário estipulação
ou disposição de última vontade,
serão partilhados na proporção dos quinhões
”. Idêntico tratamento,
registre-se,
inferido do artigo 1319, do CC/02, ao
aduzir que
“
Cada condômino responde aos outros pelos frutos que percebeu da coisa e pelo dano que lhe causou.
”

Na hipótese,
com as ressalvas inerentes ao presente momento processual
e pondo em destaque a documentação que instrui a demanda originária, notadamente os Ids. 22715293 e 22715294
,
observo
que o objeto da lide, a saber, Caminhão Trator, 2002/2002, Placa MSB2C84,
Renavam 00792063376, acompanhado do Semi-Reboque (
carreta/caçamba), 2009/2010, Placa MSK1D88, Renavam 00182431398,
trata-se de bem cuja propriedade é exercida em condomínio pelos litigantes
,
de tal modo que um não poderá excluir o direito do outro à coisa.

Nesse passo, considerando
a alegação recursal direcionada à recusa de acesso ao veículo empreendida pelo agravado, revela-se, a princípio, adequada, com fulcro nos artigos 1228,
1314
e 1326, do CC/02, a
fixação de aluguel mensal,
em
seu
desfavor
,
pelo uso exclusivo, sob pena, inclusive, de ensejar enriquecimento sem causa.

Referid
o quantitativo deverá
observar, necessariamente, o quinhão de cada coproprietário, a saber, 50% (cinquenta por cento),
e ser calculado
pela média mercadológica, aferida mediante a juntada, pelo autor/agravante, de 03 (três) orçamentos de empresas distintas que prestem o serviço de aluguel de caminhão,
preferencialmente
no Estado do Espírito Santo.

Registre-se, por oportuno e relevante, que referida obrigação poderá ser dispensada caso o agravado proceda à devolução do veículo a
o agravante,
restabelecendo-o

na posse
que
,
em virtude da copropriedade dos litigantes,
os quais se
utilizam
d
o bem para auferir renda,
deverá ser repartida a fim de viabilizar idêntico uso e gozo por ambos,
quinzenalmente, iniciando-se pelo agravante.

Observe-se que idêntico tratamento deverá ser dispensado ao agravante, o qual deverá, portanto, arcar com aluguel caso retenha o bem em seu proveito exclusivo para além dos quinze dias que lhe são devido
s
.

Destarte, exatamente por tratar-se de bem cuja propriedade é exercida em condomínio pelos litigantes, um não poderá excluir o direito do outro à coisa, circunstância,
ademais que ensejou no
deferimento parcial do pedido de antecipação da tutela recursal.

Posto isto,
a teor da fundamentação retroaduzida,
conheço e dou provimento ao recurso para
reformar a decisão recorrida
e determinar que,
sobrevindo
a
recusa de acesso ao veículo empreendida por quaisquer das partes,
incidirá
aluguel mensal pelo uso exclusivo,
a ser calculado
pela média mercadológica, aferida mediante a juntada,
na demanda originária
,
de 03 (três) orçamentos de empresas distintas que prestem o serviço de aluguel de caminhão,
preferencialmente
no Estado do Espírito Santo,
limitado ao
quinhão
do
ex adverso
, a saber, 50% (cinquenta por cento)
,
com vencimento no quinto dia útil de cada mês.

R
eferida obrigação poderá ser dispensada caso
ocorra a
devolução do veículo
ao outro coproprietário
,
restabelecendo-o

na posse,
a qual

deverá ser repartida a fim de viabilizar idêntico uso e gozo por ambos,
alternadamente,
de
15 (
quinze
)
em
15 (
quinze
)
dias
, iniciando-se pelo agravante.

É como voto.

DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
DAR PROVIMENTO
para
reformar a decisão recorrida
e determinar que,
sobrevindo
a
recusa de acesso ao veículo empreendida por quaisquer das partes,
incidirá
aluguel mensal pelo uso exclusivo,
a ser calculado
pela média mercadológica, aferida mediante a juntada,
na demanda originária
,
de 03 (três) orçamentos de empresas distintas que prestem o serviço de aluguel de caminhão,
preferencialmente
no Estado do Espírito Santo,
limitado ao
quinhão
do
ex adverso
, a saber, 50% (cinquenta por cento)
,
com vencimento no quinto dia útil de cada mês.

Desembargador Sérgio Ricardo de Souza:

Acompanho a relatoria.